Tribunal: TJSP
Processo: 2071226-70.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2071226-70.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de Pitangueiras, em que é
embargante GUSTAVO DE FELICIO, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial de Câmaras
de Direito Ambiental do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO AYROSA
(Presidente), ROBERTO MAIA, OTAVIO ROCHA, RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO, MARCELO BERTHE E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33046
Embargos de Declaração no 2071226-70.2019.8.26.0000/50002
Comarca de Pitangueiras
Embargante: Gustavo de Felício
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Embargos de declaração. Omissão inocorrente. Caráter infringente. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de Acórdão que deu
provimento ao agravo interno e deferiu a tutela para suspender o cumprimento de
sentença na parte que implica na demolição do rancho ocupado pelo recorrente (fls.
116/119).
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
“Agravo Interno contra decisão que indeferiu pedido de tutela em ação
rescisória Alegação de que a decisão que se pretende rescindir é objeto de
cumprimento de sentença e implica na demolição de um rancho, imóvel esse
ocupado pela parte Indeferimento- Reiteração em sede de agravo interno
Argumentos do recorrente que melhor analisados podem levar a procedência da
ação rescisória Demolição pode causa prejuízo Tutela concedida para
suspender a demolição Recurso provido”
Alega o embargante que a decisão colegiada foi omissa porque deixou de se
manifestar acerca dos demais pedidos relacionados à antecipação da tutela nos autos
da ação rescisória.
É o relatório.
É preciso ter em mente que a omissão a que alude a regra legal é a lacuna
condizente a conclusão da lide, não a que se refere aos argumentos das partes. Ou,
como já se decidiu:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder exaustivamente a
todos os argumentos invocados pela parte, certo que a falha deve ser aferida em
função do pedido, e não das razões invocadas pelo litigante. Se o acórdão contém
suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na análise do ponto
em litígio, então objeto da pretensão recursal, não cabe falar em omissão, posto
que a decisão está completa, ainda que diversos os motivos acolhidos seja em
primeira, seja em segunda instância.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(JTACSP 47/107, Emb. Decl. n.o 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA)
Este não é o caso dos autos, pois basta uma simples leitura do aresto
embargado para se notar que este não se ressente dos vícios apontados, tendo
apresentado motivação clara e coerente.
O colegiado se manifestou de forma expressa sobre a questão apontada.
No caso, entendeu o v. Acórdão que deveria ficar suspenso o cumprimento
de sentença apenas na parte que implica na demolição do rancho ocupado pelo
recorrente, por ser esse trecho aquele cujos requisitos do art. 300, do CPC se fizeram
presentes.
O que a parte embargante pretende em suas razões é a reapreciação da
matéria, sendo evidente o caráter infringente deste recurso. Contudo, não se admitem
embargos de declaração com finalidade meramente infringente, isto é, que a pretexto
de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo.
O inconformismo deve ser demonstrado em recurso próprio.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator